Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-11.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702768-11.2022.8.07.0002 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: GUSTAVO GOMES NERIS BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASFIXIA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA. ENFORCAMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS. AMPARO À DECISÃO DOS JURADOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. VETOR DESFAVORÁVEL. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. ELEVAÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FAMÍLIA DA VÍTIMA. ORFANDADE E DESAMPARO. NÃO CABIMENTO. CONSEQUÊNCIA NATURAL DO CRIME. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos. 3. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal. 4. A culpabilidade diz respeito a maior ou menor reprovabilidade da conduta, de acordo com as condições pessoais do agente e das características do crime. Nesse contexto, constatada a premeditação de homicídio qualificado, impõe-se a valoração negativa da circunstância. 5. A orfandade e a viuvez são consequências naturais da consumação dos crimes com resultado morte, não podendo, por si sós, serem utilizadas como fundamento idôneo para a valoração negativa na dosagem da pena. 6. Apelações conhecidas, não provida a da Defesa e parcialmente provida a da acusação. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que o fato de a vítima ter deixado filhos órfãos justifica a valoração negativa das consequências do crime, e o respectivo aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016